Tribunal: STF
Processo: AI 122176
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-27
Data de publicação: 1987-11-27

Ementa:
- INTEMPESTIVIDADE: ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR.
FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
AINDA QUE SE ADMITISSE COMO TENDO HAVIDO IMPLICITO ACOLHIMENTO POR
PARTE DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE QUE
HOUVER FORÇA MAIOR A JUSTIFICAR O TARDIO INGRESSO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, NÃO SERIA POSSIVEL DAR-SE ACOLHIDA AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO SE UM DOS FUNDAMENTOS DO DESPACHO IMPUGNADO - O
INDEFERITORIO DO PROCESSAMENTO DO APELO DERRADEIRO - RESTOU
INATACADO.